Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-18.2024.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005861-18.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 476.967.881-91 (EMBARGANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NULIDADE DE ATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE EXTERNA (SELOS VIOLADOS E NEUTRO ISOLADO) – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – CONSUMO REGISTRADO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA UTILIZADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NILSON BATISTA DE OLIVEIRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1005861-18.2024.8.11.0004, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C NULIDADE DE ATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE EXTERNA (SELOS VIOLADOS E NEUTRO ISOLADO) – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – CONSUMO REGISTRADO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA UTILIZADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor.

"Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude."

(STJ Ag 1279155/RS)”
(Id. 280778890)

Em suas razões, de Id. 281861869, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso, sob o fundamento de que não houve manifestação quanto a pontos relevantes.

Aduz a ausência de notificação prévia para inspeções dos TOIs no 130258110 e 142512940, violação do contraditório na lavratura dos TOIs, forçamento do autor à assinatura da confissão de dívida devido a protestos ilegais que impediram operação de crédito bancário, descumprimento dos procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL (arts. 250 e 252), que exigem prévia comunicação ao consumidor para inspeção, falha da concessionária em demonstrar observância das normas da ANEEL e prova documental de que não houve intimação ou participação do autor nas inspeções.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada as alegadas omissões, a fim de prover o recurso apresentado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão sobre pontos relevantes.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Todavia a parte autora não comprovou minimamente a irregularidade, se insurgindo apenas quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, sob o argumento de que a inspeção realizada foi unilateral e que teria assinado o termo de confissão de dívida em razão de coação.

Lado outro, a concessionária se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo à disciplina na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. Id. 273382442 e ss), no qual consta a recusa de assinatura da parte autora, com a observação “SELOS VIOLADOS; FOI ENCONTRADO EM CAMPO NEUTRO ISOLADO , CLIENTE MANIPOLANDO O MEDIDOR”, fotografias indicando as irregularidades encontradas, o demonstrativo de cálculo e carta de notificação.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrida demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ao comprovar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da recorrente, o que está demonstrado pelos documentos acostados aos autos.

Outrossim, chama a atenção o fato de que o consumo de energia elétrica da parte autora, em data anterior a constatação da fraude, era em média superior a 1.400 kWh, vejamos:

Porém, a partir do ano de 2023, passou a constar consumo “zerado”, em quase a integralidade dos meses, vejamos:

Nessa linha de intelecção, chama a atenção que a Unidade Consumidora se encontra instalada no estabelecimento comercial “Peixaria Pantanal”, não sendo crível que a parte apelante tenha permanecido sem a utilização de energia elétrica durante mais de 01 (um) ano, vejamos:

A vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, bem como proceder com a negativação do nome, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais e materiais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (Artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito” (N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERV NCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” (N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025